Tribunal: TJMT
Processo: 0001999-96.2015.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001999-96.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 015.086.591-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE RETROATIVA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória não transcorreu o lapso temporal de 4 anos exigido pelo art. 109, V do CP para o reconhecimento da prescrição, não há se falar em extinção da punibilidade do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Fernandes de Arruda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12
, caput,
da Lei 10.826/03, à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída por 1 restritiva de direito (ID. 183638278 – fls. 96-98).

Em suas razões, a defesa busca a declaração da extinção de sua punibilidade mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (ID. 183638278 – fls. 115-118).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 183638278 – fls. 133-134).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 184081659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Consoante relatado, a defesa técnica do apelante, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, todavia, do compulsar dos autos, entendo que não comporta provimento.

A prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público calcula-se pela pena abstratamente cominada ao delito, levando-se em conta a pena máxima possível.

Preceitua o art. 109, IV, do CP que prescreve em 8 anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. Assim, considerando que a pena máxima cominada ao delito tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 é de 3 anos de detenção, a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato se dá em 8 anos.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1.o, do CP.

Consoante dispõe o art. 109, inciso V, do CP, a pena de
1 ano de detenção (aplicada ao apelante)
prescreve em 4 anos.

O Ministério Público opôs embargos de declaração (ID. 183638278 – fls. 103-105), que interromperam o prazo para a interposição de recurso. Assim, uma vez interrompido, o prazo foi devolvido ao Ministério Público após a intimação do julgamento dos embargos.

O
Parquet
foi intimado do julgamento dos embargos nesta data, razão pela qual a sentença condenatória ainda não transitou em julgado para a acusação.

Ainda que a sentença penal condenatória transite em julgado o Órgão Ministerial, é certo que a pena corporal aplicada de 1 ano prescreve no prazo de 4 anos, de maneira que entre a data do recebimento da denúncia
(30.03.2016)
e da publicação da sentença
(29.05.2019)

não transcorreu o prazo prescricional
previsto no art. 109, V, do CP, não restando operada a prescrição punitiva retroativa.

Destarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva, seja pela pena máxima em abstrato, seja pela pena aplicada em concreto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos Fernandes de Arruda
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023